Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, INCISO III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. COBRANÇA DE SÚMULA REVOGADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NESSA PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se discute a anulação da questão no 44 da prova objetiva tipo “B” do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (Cargo 103), do concurso público regido pelo Edital no 001/2022 – ATUB. O recorrente sustenta que a questão impugnada exigiu conhecimento da Súmula no 07/2018 do TARF/DF, a qual havia sido revogada antes da publicação do edital do certame, em 18/11/2022. Requer a anulação da questão e o recálculo da sua pontuação com repercussão na classificação geral, bem ainda a nomeação e posse no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é admissível a análise, em sede recursal, de pedido de nomeação e posse que não foi apreciado pelo Juízo de origem;
(ii) definir se a cobrança da Súmula no 07/2018 em questão de prova configura afronta ao princípio da vinculação ao edital, a ensejar a intervenção do Poder Judiciário para anular a questão com base na ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de pleitos diretamente na instância recursal sem apreciação prévia pelo Juízo de 1o Grau caracteriza supressão de instância, violando os princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, é dever do relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.
5. A análise de mérito de questões de concurso público pelo Poder Judiciário é limitada ao controle de legalidade, nos termos do Tema no 485 do STF, segundo o qual a intervenção é permitida apenas diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
6. A exigência de conhecimento da Súmula no 07/2018 do TARF/DF, revogada antes da publicação do Edital no 001/2022 – ATUB, afronta expressamente os subitens 22.9 e 22.10, que restringem a cobrança de normas às redações vigentes na data da publicação do edital.
7. Nos termos do art. 29 da Lei Distrital no 4.949/2012, é vedada a cobrança de legislações ou normas que não estavam vigentes na data de publicação do edital. A exigência da súmula revogada caracteriza flagrante ilegalidade.
8. A jurisprudência reiterada da 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça confirma que, em casos semelhantes, a cobrança de norma revogada em concurso público configura ilegalidade passível de anulação judicial da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido na parte relativa ao pedido de nomeação e posse, por ser manifestamente inadmissível. Quanto aos demais pedidos, recurso provido para anular a questão no 44 da prova objetiva tipo “B” do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas em relação ao apelante, com repercussão na sua pontuação e na classificação geral.

Teses de julgamento:
1. Não compete à instância recursal conhecer de pedido não apreciado na instância de origem, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2. A exigência, em concurso público, de norma revogada antes da publicação do edital viola o princípio da vinculação ao edital e caracteriza ilegalidade passível de anulação judicial da questão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291 e 292; 932, inciso III; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 29. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema no 485; TJDFT, Acórdão no 1647230, 07195292620228070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30/11/2022; TJDFT, Acórdão no 1880703, 07108496120238070018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/6/2024.